Tribunal: TJPA
Processo: 0804690-52.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804690-52.2023.8.14.0039

APELANTE: RPS TRANSPORTES LTDA, REGINALDO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804690-52.2023.8.14.0039

APELANTE: RPS TRANSPORTES LTDA, REGINALDO PEREIRA DE SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - CE1870-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RPS Transportes Ltda., representada por Reginaldo Pereira de Sousa, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, apesar de reiteradas oportunidades para tanto, determinando o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve indevido indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), e se a extinção do feito, com base no art. 290 do CPC, foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A prestação mensal superior a R$ 8.000,00 em contrato de financiamento indica capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade, sobretudo diante da ausência de qualquer comprovação documental da alegada insuficiência.

O juízo de origem oportunizou, por mais de uma vez, a apresentação de documentos comprobatórios, tendo a parte permanecido inerte, frustrando a análise técnica do pedido e ensejando o indeferimento da gratuidade.

A extinção do feito sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição, é medida adequada diante da inércia da parte em cumprir a determinação judicial, conforme art. 290 do CPC.

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte tem plena ciência da exigência judicial e deixa de atender, injustificadamente, à ordem para comprovar requisito legal essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a inexistência de situação econômica que justifique a concessão da gratuidade.

A inércia da parte em comprovar sua alegada hipossuficiência, quando intimada para tanto, justifica o indeferimento do benefício e o cancelamento da distribuição da ação, conforme art. 290 do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de atender, injustificadamente, determinação judicial essencial ao prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0804690-52.2023.8.14.0039, em que são apelantes
RPS Transportes Ltda.
e
Reginaldo Pereira de Sousa
e apelado
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento à apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do voto do Relator.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
RPS TRANSPORTES LTDA
, representada por
Reginaldo Pereira de Sousa
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na petição inicial, a parte autora alegou ter celebrado contrato de financiamento junto ao banco réu para aquisição de veículo, cujas parcelas foram pactuadas em 48 prestações de R$ 8.822,74. Sustentou, no entanto, que foi compelida a arcar com valores indevidos referentes a “registro de contrato”, “tarifa de cadastro” e IOF, os quais não teriam sido previamente esclarecidos, configurando prática abusiva e venda casada. Pleiteou, assim, a revisão contratual, a exclusão dos encargos considerados ilegais, a repetição de indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora requereu, desde a inicial, os benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira.

O juízo de origem, no ID 99289689, determinou a emenda da petição inicial para apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, advertindo que o não atendimento ensejaria o indeferimento do pedido de gratuidade.

A parte autora permaneceu inerte, limitando-se a renovar o pedido sem apresentar qualquer comprovação. Intimada novamente (ID 114849055), deixou de cumprir a determinação judicial. Sobreveio, então,
sentença (ID 22351741)
declarando o
cancelamento da distribuição do feito
por ausência de comprovação da hipossuficiência e consequente
extinção do processo sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs
apelação cível
(ID 22351745), alegando, em síntese: (i) cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado contraditório efetivo quanto ao indeferimento da gratuidade; (ii) afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal; (iii) presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3º, do CPC; e (iv) desnecessidade de preparo recursal, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC. Requereu o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade da justiça e o regular prosseguimento da demanda.

O apelado
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
foi intimado para apresentação de contrarrazões, nos termos legais, sem registro de apresentação até o momento desta conclusão.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I.

DO RECEBIMENTO

A apelação foi interposta tempestivamente, por parte legítima e com interesse recursal, razão pela qual a recebo, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

II.

DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, conheço do recurso de apelação.

III. DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora cinge-se à análise da correção da sentença que, nos autos de ação anulatória de cláusulas contratuais cumulada com revisão e repetição de indébito, indeferiu o pedido de justiça gratuita e, diante da ausência de recolhimento das custas processuais,
determinou o cancelamento da distribuição da ação
, nos termos do art. 290 do CPC.

Sustenta o apelante que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo declarado não possuir condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do
art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil
, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, oportunizar à parte a demonstração do preenchimento desses requisitos. Tal providência foi observada no caso concreto.

Ressalte-se que os apelantes pactuaram com o banco réu contrato de financiamento veicular onde pagam por mês mais de R$8.000,00 de prestação, o que, por certo, não é crédito concedido a pessoa em situação financeira delicada, especialmente diante da
ausência de documentos comprobatórios de renda, bens ou dívidas que sustentem o pedido de gratuidade
.

Embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça que a alegação de insuficiência goza de presunção de veracidade, tal presunção é
relativa
, podendo ser elidida por outros elementos constantes nos autos, como efetivamente ocorreu no caso.

Ademais, a sentença recorrida agiu com acerto ao aplicar o
art. 290 do CPC
, que prevê: “Art. 290. Se o autor, citado para aditar a petição inicial ou para corrigir o valor da causa ou para efetuar o recolhimento das custas ou do porte de remessa e retorno, não o fizer no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz indeferirá a petição inicial.”

O juízo de origem oportunizou ao apelante prazo para comprovar sua hipossuficiência, mas, diante da inércia, concluiu que o requerente
não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais
, motivo pelo qual
indeferiu o pedido e determinou o cancelamento da distribuição do feito
, conforme preconizado na legislação processual.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença. Ao revés, trata-se de medida que assegura a observância dos princípios da boa-fé, cooperação e responsabilidade processual das partes, especialmente em se tratando de ação de valor elevado e sem respaldo probatório da situação econômica do demandante.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e cancelou a distribuição da ação, diante da ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da hipossuficiência.

É como voto.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 30/04/2025